Tribunal: TJSP
Processo: 1002356-25.2022.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - JUROS EXTORSIVOS VERIFICADOS - APLICADA TRÊS VEZES A MÉDIA MENSAL DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN, E DE CINCO A OITO VEZES A ANUAL - MODULAÇÃO DE RIGOR -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - JUROS EXTORSIVOS VERIFICADOS - APLICADA TRÊS VEZES A MÉDIA MENSAL DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN, E DE CINCO A OITO VEZES A ANUAL - MODULAÇÃO DE RIGOR - DEVOLUÇÃO SIMPLES DO MONTANTE PAGO A MAIOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.